Tribunal: TJPA
Processo: 0801852-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801852-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO SALES AZEVEDO, PALMAS REFLORESTADORA LTDA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. FRAUDE DOCUMENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO DE MULTAS. EXCLUSÃO DE FABRICANTE DO POLO PASSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FRANCISCO SALES AZEVEDO e PALMAS REFLORESTADORA EIRELI contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada em razão de suposta fraude na celebração de contrato de financiamento de veículo automotor registrado indevidamente em nome da empresa autora. A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo e rejeitou o pleito de cancelamento das multas aplicadas ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a reinclusão da NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. no polo passivo da ação à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária na cadeia de consumo; (ii) determinar se é devida a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão do veículo registrado indevidamente em nome dos agravantes; (iii) estabelecer se devem ser suspensas ou canceladas as multas de trânsito lançadas contra o agravante em virtude da posse indevida do veículo por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva da montadora NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. configura-se diante da ausência de qualquer indício de defeito de fabricação do veículo ou de participação direta na contratação fraudulenta, inexistindo fundamento legal para sua responsabilização solidária nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Os laudos periciais de falsidade documental e grafotécnica juntados aos autos comprovam a utilização de assinatura e identidade falsas na celebração do contrato de financiamento e no registro do veículo, revelando plausibilidade nas alegações autorais.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, uma vez que a continuidade da circulação do veículo por terceiros tem gerado imputações de infrações administrativas e ameaça à regularidade da habilitação do agravante, além de potencial responsabilização criminal indevida.

A suspensão do contrato de financiamento, a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo e a comunicação aos órgãos competentes para suspensão das multas são medidas adequadas, proporcionais e necessárias para salvaguardar os direitos dos agravantes até o julgamento definitivo da lide.

A fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte excluída, mesmo diante da concessão de justiça gratuita, encontra amparo no art. 85, §§ 2º e 10, do CPC, inexistindo má-fé na inclusão da parte excluída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fabricante de veículos não responde solidariamente por fraudes na contratação realizadas por concessionária, quando ausente defeito do produto ou participação no negócio jurídico.

Comprovada a fraude em contrato de financiamento e o registro indevido de veículo em nome do autor, é cabível a tutela de urgência para busca e apreensão do bem e suspensão de multas a ele vinculadas.

A fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte excluída do polo passivo é devida quando não demonstrada má-fé na sua inclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 10; 300; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0133.12.002632-2/001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 11.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PALMAS REFLORESTADORA EIRELI e FRANCISCO SALES AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides nos autos do processo de origem nº 0802418-42.2022.8.14.0097, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia e rejeitou o pleito de cancelamento das multas aplicadas ao agravante.

Narram os autos de origem que
FRANCISCO SALES AZEVEDO e PALMAS REFLORESTADORA EIRELI
ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
em face do
BANCO ITAUCARD S.A.
e
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
, com o objetivo de
reconhecer a inexistência de contrato e dívida vinculada à compra de veículo em nome da empresa autora, cancelar o contrato supostamente firmado, impedir a negativação do nome dos autores, promover o bloqueio e apreensão do veículo, bem como obter reparação por danos morais decorrentes da cobrança indevida
.

Alega a parte autora que:

No final de junho de 2022, foi surpreendida com o recebimento, no endereço da empresa PALMAS REFLORESTADORA EIRELI, de carnê emitido pelo BANCO ITAUCARD S.A., referente a 60 parcelas mensais de R$ 3.031,89 (totalizando R$ 181.913,40), relativas ao financiamento de um veículo
NISSAN/KICKS EXCLUSI CVT, ano 2022, placa QVY1J04, cor cinza
, registrado em nome da empresa autora.

Nenhum dos autores — pessoa física ou jurídica — realizou qualquer contratação com os réus para aquisição do referido veículo.

O veículo está registrado em nome da empresa autora, porém
não se encontra em sua posse, tampouco tem conhecimento do seu paradeiro
.

Diante da suspeita de fraude, foi registrado boletim de ocorrência e solicitada a instauração de inquérito policial junto à Delegacia de Marituba, por possível prática de
estelionato
, estando a investigação em trâmite.

Foi enviada
carta contestatória ao banco
e protocolado e-mail com documentação comprobatória em 08 de agosto de 2022, com promessa de resposta em cinco dias úteis, porém
nenhuma resposta foi fornecida até a data da petição inicial
(06 de outubro de 2022).

A autora relata
comunicação via WhatsApp com a NISSAN DO BRASIL
, na qual a empresa alegou que a compra foi realizada regularmente pelo autor e solicitava complementação de documentação.

Passou a receber cobranças insistentes e ameaças de
negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito
, em razão do não pagamento das parcelas.

Argumenta que:

Jamais autorizou ou forneceu dados para contratação de financiamento
, tampouco possui vínculo jurídico com os réus.

Está sofrendo
grave falha na prestação de serviço
por parte das empresas demandadas, que
permitiram a concretização de contrato fraudulento
, e, mesmo diante da denúncia feita,
permanecem inertes
.

A cobrança indevida configura
dano moral in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento, dada a notoriedade da lesão.

A situação fática demonstra
a presença dos requisitos legais da tutela de urgência
, conforme art. 300 do CPC, ante o risco iminente de dano irreparável.

Requereu a concessão da
justiça gratuita
, fundamentada na hipossuficiência econômica do autor e da microempresa, cuja única fonte de renda decorre da prestação de serviços técnicos em regime autônomo.

Sustenta ainda que:

Os fatos são regidos pelo
Código de Defesa do Consumidor
, haja vista a condição do autor como consumidor e a evidente falha na prestação dos serviços dos réus.

A inversão do ônus da prova é cabível, dada a
hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações
(art. 6º, VIII, do CDC).

A responsabilidade civil dos réus é
objetiva
, conforme previsão do art. 14 do CDC, sendo dispensável a demonstração de culpa.

Aponta violação aos direitos de personalidade do autor, com risco iminente de
restrições de crédito, sanções administrativas, e até responsabilização penal
por atos de terceiros.

Argumenta que
a omissão e a negligência dos réus
potencializam a responsabilidade civil e justificam
a indenização de R$ 181.913,40
, valor equivalente ao total cobrado indevidamente.

Por fim, requer que:

a) Sejam
concedidos os benefícios da justiça gratuita
;

b) Seja
reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, com a inversão do ônus da prova em favor do autor;

c) Seja
deferida tutela de urgência
para:

cessar as cobranças indevidas;

bloquear e apreender o veículo;

retirar o nome do autor do registro do veículo;

impedir a negativação do nome dos autores;

d) Seja
confirmada a tutela no mérito
, caso deferida;

e) Seja
declarada a inexistência do contrato nº 10086183-0
, bem como
canceladas todas as cobranças dele advindas
, e promovida a
baixa do nome dos autores junto ao DETRAN
;

f) Sejam os réus condenados
solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 181.913,40 para cada um
, com juros e correção monetária;

g) Sejam os réus condenados
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa
;

Protesta ainda por todos os meios de prova em direito admitidos, tais como documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal dos réus.

Os autores ainda pleitearam a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Em decisão (ID 82616069 - Pág. 1), o juízo determinou a emenda da inicial e o pagamento das custas processuais, ou a apresentação dos três últimos contracheques.

O autor informou que não tem condições de arcar, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, com as custas de valor R$ 5.495,69, ainda que de forma parcelada.

Em decisão (ID 85716679 - Pág. 1) o juízo determinou novamente ao autor a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais necessários ao deferimento da gratuidade da justiça, através de comprovantes de rendimentos, com as duas últimas declarações de bens e rendimentos entregue à Receita Federal.

O autor manifestou-se reiterando as afirmações sobre sua insuficiência financeira para arcar os cursos processuais, e juntou declaração de imposto de renda de 2018, ID 86501932 - Pág. 1 e ss).

Deferida a liminar, nos seguintes termos:

(...)

Recebo
à emenda a inicial.

Quanto à questão da impossibilidade em arcar com as custas processuais, por meio da declaração de imposto de renda juntada alinhavando com a declaração de hipossuficiência,
defiro
os benefícios da justiça gratuita em favor dos postulantes, nos termos do art. 98/99 do CPC.

É que o MEI e o EI são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, de modo que não há distinção entre a pessoa natural e a personalidade da empresa. Tanto é assim que elas não constam do rol de pessoas jurídicas do artigo 44 do CC/2002, não têm registro de ato constitutivo, sendo a sua constituição simples e singular, menos burocrática, não havendo propriamente a constituição de pessoa jurídica, senão por mera ficção jurídica ante a atribuição de CNPJ e a inscrição nos órgãos competentes – o que não se confunde com o registro de ato constitutivo.

Em casos assim, para a finalidade precípua da concessão da benesse da gratuidade judiciária, a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada, inclusive, confira-se o
REsp 1.899.342 / SP, STJ, DJ: 29/04/2022
.

No caso dos autos, observa-se que, de fato, os valores das custas são elevados para uma empresa pequena, que conforme os extratos bancários possui recebimentos inconstantes e em valor diminuto.

Sendo assim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, com a ressalva de que pode ser revisada em momento posterior.

Os autos tratam-se de matéria afeta as relações consumeristas, na qual desde já
defiro o pleito de inversão do ônus probatório,
face a vulnerabilidade dos autores, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem.

Exige-se para o deferimento da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e
o perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
(art. 300,
caput,
CPC
)
.

No caso em análise, os autores narram na exordial que não entabularam e não assinaram o contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, de
valor elevado
. Acrescentam que o carro não se encontra na posse deles e, também, está havendo a incidência de
diversas multas no veículo
.

Verifico que o comportamento do autor em tentar cancelar ou resolver o contrato junto a ré BANCO ITAUCARD S.A, foi imediato, com envio de e-mails e realização de Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia. Isso demonstrou que as tentativas restaram inócuas perante a ré, tendo o autor diligenciado logo em seguida ao recebimento da cobrança. É o que se observa nos e-mails e no Boletim de Ocorrência juntados a estes autos.

Diante disso, verifico que a verossimilhanças das alegações autorais, em análise de cognição sumária, são suficientes a justificar o deferimento do pleito de Tutela Antecipada de Urgência.

É de se notar que o deferimento da medida de urgência não implica em irreversibilidade do provimento caso, no mérito, o pleito seja julgado improcedente.

Assim, observados nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, restam satisfeitos os requisitos para concessão da tutela pleiteada.

No mais, indefiro, por ora, o pedido de inclusão neste processo como interessados os órgãos de trânsito: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Departamento de Trânsito do Estado do Pará, SEMOB - Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Polícia de Trânsito). É que esses órgãos não possuem, pelo menos neste momento, legitimidade para compor o pólo passivo da demanda.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
da parte autora, nos termos do art. 300, §1º do Código de Processo Civil pátrio.

Em consequência, DETERMINO:
1) A ABSTENÇÃO DAS COBRANÇAS
das parcelas contratuais de financiamento de veículo. SUSPENDO as cobranças, até ulterior decisão, alusivas ao contrato nº 10086183-0, equivalentes a 60 prestações mensais de R$ 3.031,89, totalizando a dívida de R$ 181.913,40;
2) DEFIRO A RESTRIÇÃO/BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO
do veículo marca/modelo NISSAN/KICKS EXCLUSI CVT, 2022/2022, Placa QVY1J04, cor CINZA, o qual procedo neste momento por meio do Sistema Renajud; e
3) A ABSTENÇÃO DE INCLUIR OU, SE JÁ INCLUÍDO, PROCEDER À EXCLUSÃO DO NOME DAS PARTES AUTORAS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
, no prazo de 72 horas, a contar da intimação da presente decisão, até ulterior decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (quatro mil reais).

Deixo para apreciar o restante dos pedidos liminares após a formação do contraditório ou em sede definitiva, a depender dos elementos de provas trazidos pelas partes no decurso deste feito, pois merecem apreciação mais aprofundada.

Dou prosseguimento ao feito, determinando:

A despeito da previsão de designação de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 do CPC), alerta-se que tal expediente, aplicado de forma peremptória e inflexível, implicará em colapso da pauta de audiências deste Juízo, sem correspondente ganho em celeridade e efetividade processuais. Assim, com fulcro no novo sistema processual (CPC/2015), o qual confere ao Magistrado o poder geral de adaptabilidade procedimental às especificidades do litígio e no dever do Juiz de velar pela duração razoável do processo (CPC, art. 139, II e VI e ENFAM, Enunciado nº 35), deixo de designar audiência de tentativa de conciliação neste momento procedimental, sem prejuízo de ulterior adoção de tal ato, conforme solicitado pelas partes ou diante do surgimento de fundados indícios de sua conveniência, (art. 139, V do CPC).

Intime-se a parte requerida para que no prazo de 15 dias apresente contestação. Na oportunidade, deve a parte indicar as provas que pretende produzir, individualizando e justificando a utilidade e pertinência de cada uma para o deslinde da demanda, ou manifestem sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide. Havendo necessidade somente de prova documental, fica oportunizada a juntada do que se fizer necessário dentro do referido prazo.

Com a contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias (art. 351 do CPC). Na oportunidade, deve a parte indicar as provas que pretende produzir, individualizando e justificando a utilidade e pertinência de cada uma para o deslinde da demanda, ou manifestem sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide. Havendo necessidade somente de prova documental, fica oportunizada a juntada do que se fizer necessário dentro do referido prazo.

Ficam as partes cientes de que a qualquer tempo podem requerer a realização de audiência de conciliação.

Não havendo manifestação acerca das provas, certifique-se e façam-me conclusos para os fins do art. 357 e ss. do CPC.

Após, conclusos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Benevides-PA, data registrada no sistema.

ANA BEATRIZ GONÇALVES DE CARVALHO

Juíza de Direito Substituta respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides

Em manifestação de ID 91292350, a requerida NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. informou que não possui poderes para suspender as parcelas do contrato do qual não é parte, bem como para inserir ou retirar o nome dos autores os cadastros de proteção ao crédito razão pela qual requereu que o cumprimento dos itens A e C sejam direcionados ao corréu Itaú, o qual é titular do contrato.

A requerida NISSAN apresentou contestação (ID 91950075) e, preliminarmente, impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que o capital social da empresa da autora é de R$ 100.000,00.

Requereu ainda que seja declarada sua ilegitimidade passiva ao argumento de que atua na montagem, fabricação e importação de veículos automotores, sendo impedida por lei de comercializar veículo a terceiros ou de exercer atividades afetas a instituições financeiras. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos inaugurais em razão da ausência de liame de causalidade entre qualquer ato por ela praticado e os supostos danos sofridos pelo autor.

O ITAU UNIBANCO HOLDING S/A apresentou contestação (ID 92014790) ao argumento de que passou a ser o responsável pela operação/produto objeto da presente ação e requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Itaucard S/A nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em sede preliminar, impugnou a gratuidade concedida ao autor e requereu a extinção da ação por falta de interesse de agir, conforme art. 485, IV do CPC, posto que, antes do ajuizamento do feito, procedeu, em 30/08/2022, com a imediata regularização da situação, baixa do contrato e do gravame. Ao final, requereu a improcedência da ação.

O autor apresentou réplica à contestação apresentada pelo requerido BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING SA (ID 105413195) e pela requerida NISSAN (ID 105413196), ocasião em que requereu a inclusão no polo passivo da TROPICAL NISSAN BELÉM, endereço: R. Municipalidade, 405, Reduto, Belém/PA, 66053-180. Reiterou pedido de busca e apreensão do veículo, em sede liminar.

Em petição de ID 113889999 o autor reiterou pedidos de: 1) manutenção da justiça gratuita; 2) inclusão no polo passivo do BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A; 3) manutenção da requerida NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA no polo passivo e inclusão da TROPICAL NISSAN BELÉM; 4) deferimento da tutela de urgência medida liminar de busca e apreensão do veículo marca/modelo descrito na inicial; 5) cancelamento de todas as multas autos de infração que constam no nome do autor.

Ao final, requereu a juntada de laudos periciais da perícia grafotécnica e de falsidade documental atestando o uso de documento e assinatura falsos, já acostados aos autos e ratificou pedidos da inicial.

Sobreveio a decisão agravada lavrada nos seguintes termos:

(...)

Pretende o autor a declaração de inexistência do contrato nº 10086183-0 que culminou na cobrança 60 prestações mensais de R$ 3.031,89, referente a compra do veículo marca/modelo NISSAN/KICKS EXCLUSIVE CVT, 2022/2022, Placa QVY1J04, cor CINZA, bem como a retirada de seu nome do registro do referido veículo. Aduz o autor, na inicial, que não celebrou contrato com os requeridos BANCO ITAÚCARD e S.A NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA e não sabe onde se encontra o veículo descrito na inicial, adquirido mediante uso de documento e assinatura falsas.

Pois bem. Em decisão de ID 89305536, este juízo deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência do autor e determinou a abstenção das cobranças das parcelas contratuais referentes ao financiamento do veículo (contrato nº 10086183-0); a restrição/bloqueio de circulação do veículo, via RENAJUD, e a proibição de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Os requeridos apresentaram contestação e suscitaram preliminares, as quais passo à análise:

Da ilegitimidade passiva da Nissan do Brasil S/A.

A requerida Nissan aduz, em contestação, que atua na montagem, fabricação e importação de veículos automotores, sendo impedida por lei de comercializar veículo a terceiros ou de exercer atividades afetas as instituições financeiras. Logo, não realizou a venda do veículo tampouco firmou qualquer contrato financeiro com o suposto terceiro falsário, não tendo sido demonstrada a pertinência da sua inclusão no polo passivo da presente demanda.

Nesse sentido, requereu que seja declarada a sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O autor pleiteia, na inicial, a declaração de inexistência de propriedade sobre o veículo apontado na inicial, sob argumento de que foi adquirido em seu nome, mediante contrato fraudulento, e nunca teve a posse do referido bem. Em réplica, requer a inclusão da empresa TROPICAL NISSAN BELÉM, representante comercial da Nissan, alegando a existência de solidariedade entre elas e o Banco Itaúcard.

Não há nos autos qualquer situação relacionada a vício/defeito de fabricação do veículo a justificar a presença da requerida, ora montadora, Nissan do Brasil S/A na lide. Portanto, não há que se em responsabilidade solidária da requerida Nissan do Brasil S/A tendo que vista que o que se discute nos autos é o contrato de financiamento firmado perante o requerido BANCO ITAUCARD S.A.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - FABRICANTE - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos da Lei nº 6.729/79, que dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre, a fábrica montadora de veículos não é solidariamente responsável pelas obrigações, individual e exclusivamente, assumidas por concessionária componente de sua rede de distribuição, porquanto expressa proibição de ingerência entre as empresas. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.12.002632-2/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2016, publicação da súmula em 23/08/2016).

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO extinto o feito sem resolução do mérito em relação à requerida NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., com fundamento do art. 485, VI do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, ante a gratuidade deferida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Exclua-se a NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA do polo passivo.

Intimem-se.

Da ilegitimidade passiva do Banco Itaucard S/A
.

O Itaú Unibanco Holding S.A requereu o ingresso espontâneo no feito para compor o polo passivo da lide e o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Itaucard S/A, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob a justificativa de que passou a ser o responsável pela operação/produto objeto da presente ação.

O autor não se opôs ao pedido de inclusão do Itaú Unibanco Holding S.A, desde que mantido o requerido Banco Itaucard S/A no polo passivo da ação.

Não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar a cisão parcial do Banco Itaucard S.A., apontada Itaú Unibanco Holding S.A

Constam nos autos Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração de 26/04/2018 e Ata da Reunião do Conselho de Administração de 27/09/2018 do Itaú Unibanco Holding S.A.

Ante a ausência de provas da cisão do Banco Itaucard S/A e transferência de patrimônio ao Itaú Unibanco Holding S.A, revela-se inviável o acolhimento do pleito de alteração do polo passivo da demanda. Portanto, indefiro pedido de ingresso espontâneo do Itaú Unibanco Holding S.A e, consequentemente, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Itaucard S/A.

Deixo de analisar as demais preliminares em razão das ilegitimidades aqui reconhecidas.

Passo à análise dos demais pedidos reiterados em petição de ID 113889999:

1. O autor requereu, em sede de tutela de urgência, a busca e apreensão do veículo marca/modelo NISSAN/KICKS EXCLUSIVE CVT, 2022/2022, Placa QVY1J04, cor CINZA, haja vista que referido bem está circulando por todo país, contraindo diversas multas em seu nome, o que pode acarretar a suspensão da sua carteira de habilitação e futura responsabilização por crimes de trânsito e outros. INDEFIRO, por ora, referido pedido tendo em vista que o autor não sabe indicar a localização do veículo para fins de cumprimento da diligência. Ademais, não vislumbro legitimidade do autor para postular a busca e apreensão do veículo, posto que é o credor fiduciário, no caso, o requerido BANCO ITAÚCARD S.A, quem detém o domínio resolúvel e a posse indireta do bem.

2. Defiro o pedido de juntada do Laudo nº: 2024.01.000076-DOC e Laudo nº: 2024.01.000075-DOC.

3. Em relação ao pedido do cancelamento das multas entendo que este deve ser feito, de forma autônoma, em face da Autarquia Estadual, após julgamento do presente feito.

4. Defiro o pedido de inclusão no polo passivo da requerida TROPICAL NISSAN BELÉM, CNPJ 08890160/0006-70, endereço: R. Municipalidade, 405 - Reduto, Belém – PA, 66053-180, concessionária responsável por intermediar a venda do veículo descrito na inicial, conforme comprova documento de ID 105413202 - Pág. 11 . Cite-se. Proceda-se a inclusão da requerida no polo passivo.

Intimem-se.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO/CARTA/OFÍCIO.

Benevides/PA, data e assinatura pelo sistema.

ANÚZIA DIAS DA COSTA

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA

Inconformado
FRANCISCO SALES AZEVEDO e PALMAS REFLORESTADORA EIRELI
recorrem à esta instância alegando que:

Tomou ciência de que um veículo da marca/modelo
NISSAN/KICKS EXCLUSIVE CVT, 2022/2022, Placa QVY1J04
, foi indevidamente registrado em nome da empresa
PALMAS REFLORESTADORA EIRELI
, mediante
uso de identidade e assinatura falsa
, fato comprovado por
laudos periciais juntados aos autos
;

O financiamento do veículo, no valor de
R$ 3.031,89 mensais por 60 meses
, foi realizado por terceiros utilizando dados falsos da empresa, gerando cobranças indevidas;

Foram realizadas tentativas extrajudiciais de resolução do conflito junto ao
BANCO ITAUCARD S.A.
, sem sucesso;

A
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
foi inicialmente acionada judicialmente por ter entrado em contato com o agravante, por meio de mensagens de WhatsApp, informando sobre pendências documentais referentes à compra do veículo e, ainda, por ser detentora de representantes comerciais, inclusive a concessionária
TROPICAL NISSAN BELÉM
, onde os agravantes afirmam ter ocorrido a fraude;

O veículo tem circulado livremente pelo país, gerando
diversas multas e infrações de trânsito
em nome do agravante, o que pode levar à
suspensão de sua CNH e responsabilização criminal indevida
;

A magistrada de primeira instância
indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo
sob o argumento de que o agravante não indicou sua localização e que a legitimidade ativa para tal medida seria exclusiva do banco credor fiduciário (
BANCO ITAUCARD S.A.
);

Ainda, o juízo
indeferiu o pedido de cancelamento das multas
, argumentando que este deveria ser proposto de forma autônoma contra os órgãos de trânsito.

Insiste que, “
foi comprovado por perícia grafotécnica que houve o uso de assinatura falsa nos documentos de compra e financiamento, além de documento de identidade falso, fato que comprova o estelionato e a fraude documental contra os agravantes
”.

Argumenta que:

Há
verossimilhança nas alegações
, confirmada por
provas documentais e laudos periciais
;

A decisão agravada causou
grave dano irreparável ou de difícil reparação
, já que o agravante é indevidamente responsabilizado por infrações de trânsito, está impedido de adquirir outro veículo e pode vir a ter sua CNH suspensa;

A
teoria da aparência e a responsabilidade solidária na cadeia de consumo
justificam a permanência da NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA no polo passivo, especialmente diante do vínculo com a concessionária
TROPICAL NISSAN BELÉM
, onde supostamente ocorreu a fraude;

O deferimento de tutela provisória, nos termos do artigo 497 do CPC, é necessário para “
inibir a continuação do ilícito e assegurar o resultado útil do processo
”.

Sustenta ainda que:

A condenação em
honorários de sucumbência no valor de 10% sobre o valor da causa (R$ 181.913,40)
é indevida, pois não houve má-fé na inclusão da NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA no polo passivo. Na ocasião, não se sabia que a fraude teria ocorrido nas instalações da
TROPICAL NISSAN BELÉM
;

O
bloqueio do veículo via RENAJUD não produziu efeitos práticos
, sendo inócuo, uma vez que o veículo continua circulando;

A tutela de urgência é cabível e necessária para
buscar e apreender o veículo
,
cancelar as multas indevidamente aplicadas
e
impedir agravamento do prejuízo ao agravante
.

Por fim, requer que:

Seja
reformada parcialmente
a decisão agravada para:

Deferir, em sede de tutela antecipada, a busca e apreensão do veículo marca/modelo NISSAN/KICKS EXCLUSIVE CVT, 2022/2022, Placa QVY1J04, cor CINZA
;

Deferir o cancelamento/suspensão de todas as multas e autos de infração em nome do agravante
, expedindo-se ofícios aos órgãos competentes (DETRAN/PA, SEMOB, DNIT, etc.);

Manter a NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA no polo passivo
, ou, subsidiariamente,
excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
em seu favor;

Seja
reconhecida a hipossuficiência dos agravantes
e concedida a
justiça gratuita
;

Sejam os agravados devidamente
intimados para responder ao recurso
;

Ao final, seja o
recurso conhecido e provido
, com a
concessão integral dos pedidos recursais
.

Indeferi o pedido de justiça gratuita no Id. 25337827.

Custas recolhidas no Id. 25397745.

No Id 26206759 concedi parcialmente o efeito suspensivo requerido, conforme a seguinte ementa:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por FRANCISCO SALES AZEVEDO e PALMAS REFLORESTADORA EIRELI contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., indeferiu pedido de busca e apreensão do veículo e o cancelamento das multas em nome da agravante. A demanda de origem visa à declaração de inexistência de contrato e débito relacionado à compra e financiamento de veículo supostamente adquirido mediante fraude, com pedidos de tutela de urgência, indenização por danos morais e cancelamento de registros administrativos.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:(i) avaliar se é cabível a reinclusão da NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. no polo passivo da ação diante da alegação de responsabilidade solidária no contexto de relação de consumo; (ii) examinar se devem ser deferidos os pedidos de busca e apreensão do veículo e de cancelamento das multas vinculadas ao nome do agravante, dada a comprovação da fraude por perícia.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva da montadora NISSAN DO BRASIL foi corretamente reconhecida, à míngua de demonstração de defeito do produto ou de sua participação na contratação fraudulenta, restringindo-se a responsabilidade aos agentes diretamente envolvidos na venda e financiamento, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. Por outro lado, restando comprovada a fraude documental e a inexistência de vínculo contratual com os agravantes, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justifica-se a antecipação de tutela para busca e apreensão do veículo e suspensão das multas indevidamente imputadas.

5. A manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em favor da parte excluída é compatível com o disposto no art. 85, §§ 2º e 10, do CPC, considerando a ausência de má-fé na sua inclusão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento connhecido, com efeito suspensivo parcialmente deferido para: a) determinar a suspensão dos efeitos do contrato de financiamento nº 10086183-0; b) autorizar a busca e apreensão do veículo NISSAN/KICKS EXCLUSIVE CVT, 2022/2022, Placa QVY1J04; c) suspender/cancelar as infrações e multas vinculadas ao nome do agravante. Mantida a exclusão da NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. do polo passivo da demanda e a condenação ao pagamento de honorários.

Tese de julgamento:

“1. A fabricante de veículos não responde solidariamente por fraudes na contratação realizadas por concessionária, quando ausente defeito do produto ou participação no negócio jurídico. 2. Comprovada a fraude em contrato de financiamento e o registro indevido de veículo em nome do autor, é cabível a tutela de urgência para busca e apreensão do bem e suspensão de multas a ele vinculadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 10; 300; 485, VI.

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo quanto à reinclusão da NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. no polo passivo da ação originária, mantendo-se a condenação em honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

Contudo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para determinar:

a) A suspensão provisória dos efeitos do contrato nº 10086183-0, celebrado com uso de documentos falsos, nos termos do art. 300 do CPC;

b) A imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo NISSAN/KICKS EXCLUSIVE CVT, 2022/2022, Placa QVY1J04, cor cinza, cabendo à autoridade policial diligenciar, nos termos regimentais, sobre seu paradeiro e cumprimento da medida;

c) A comunicação ao DETRAN/PA e demais órgãos competentes, para inserção de restrição administrativa ao veículo e suspensão/cancelamento provisório das infrações e multas vinculadas ao nome do agravante, enquanto perdurar a discussão judicial, sob pena de responsabilidade.

Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem contraminuta no prazo legal.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora"

Contrarrazões no Id 27650741 requerendo seja negado provimento ao agravo de instrumento e mantida a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal, de forma sintética, consiste em saber
se é cabível o deferimento da tutela de urgência para busca e apreensão do veículo NISSAN/KICKS EXCLUSIVE CVT, 2022/2022, Placa QVY1J04, e o cancelamento/suspensão das multas de trânsito vinculadas ao nome da empresa agravante PALMAS REFLORESTADORA EIRELI, bem como se deve ser mantida a NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA no polo passivo da demanda
, à luz da alegação de fraude comprovada por perícia, supostamente perpetrada por terceiros que utilizaram documentos falsos para adquirir o veículo e firmar contrato de financiamento em nome dos agravantes.

No tocante ao pedido de exclusão da empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. do polo passivo da demanda originária, tem-se que a decisão agravada apreciou com acerto a preliminar de ilegitimidade passiva, diante da inexistência de vício de fabricação do veículo ou defeito inerente ao produto, afastando-se, pois, a incidência do art. 12, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência consolidada reconhece que, nas hipóteses em que não se imputa ao fabricante responsabilidade decorrente de defeito do produto, mas sim de vício na celebração do negócio jurídico, a legitimidade para compor a lide restringe-se àqueles que efetivamente participaram da formação da relação contratual, in casu, a concessionária TROPICAL NISSAN BELÉM e o BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., este último como operador financeiro do contrato impugnado.

A inclusão da NISSAN DO BRASIL no polo passivo não encontra respaldo na narrativa dos autos nem nos elementos probatórios carreados, tampouco se amolda às hipóteses legais de solidariedade previstas no CDC, uma vez que a relação jurídica atacada diz respeito à contratação fraudulenta e não à prestação viciada de serviço ou fornecimento de produto defeituoso.

De rigor, portanto, a manutenção da decisão que excluiu a referida empresa do feito, não sendo cabível, neste momento, a reforma pretendida. De igual modo, ausente demonstração de abuso ou má-fé, a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte indevidamente incluída revela-se compatível com a regra do art. 85, §§ 2º e 10, do Código de Processo Civil, não merecendo reparo.

Diversamente, quanto ao indeferimento do pedido de busca e apreensão do veículo, reputo presente a plausibilidade do direito invocado. Os autos evidenciam, de modo suficientemente robusto, a ocorrência de fraude na contratação do financiamento e no registro do veículo em nome da empresa agravante, conforme demonstram os laudos periciais de falsidade documental e grafotécnica juntados sob ID 113890010 e 113890011.

A perpetuação da situação fática atual acarreta risco iminente de dano irreparável aos agravantes, que vêm suportando encargos administrativos e a imputação de infrações de trânsito relativas a bem que jamais tiveram posse ou anuíram na aquisição, com potencial repercussão em sua esfera patrimonial e jurídica, inclusive quanto à responsabilidade criminal e à validade de sua habilitação de trânsito.

Diante disso, impõe-se a suspensão dos efeitos do contrato impugnado, com a adoção das medidas adequadas à preservação da higidez do processo, especialmente a busca e apreensão do veículo e a comunicação ao DETRAN/PA para inserção de restrição administrativa e suspensão/cancelamento das multas vinculadas ao agravante, até julgamento definitivo da ação principal.

As medidas ora deferidas guardam proporcionalidade com a gravidade da situação narrada e estão alicerçadas na proteção da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa jurídica e no dever de cooperação processual, todos princípios incidentes no processo civil contemporâneo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao pedido de reinclusão da NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. no polo passivo da ação originária, mantendo-se a condenação em honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

Contudo, DOU parcial PROVIMENTO ao recurso para determinar:

a) A suspensão provisória dos efeitos do contrato nº 10086183-0, celebrado com uso de documentos falsos, nos termos do art. 300 do CPC;

b) A imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo NISSAN/KICKS EXCLUSIVE CVT, 2022/2022, Placa QVY1J04, cor cinza, cabendo à autoridade policial diligenciar, nos termos regimentais, sobre seu paradeiro e cumprimento da medida;

c) A comunicação ao DETRAN/PA e demais órgãos competentes, para inserção de restrição administrativa ao veículo e suspensão/cancelamento provisório das infrações e multas vinculadas ao nome do agravante, enquanto perdurar a discussão judicial, sob pena de responsabilidade.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025